Tribunal: TJDFT
Processo: 0724231-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em apelação que negou provimento a recurso interposto para pleitear a autorização de revogação dos descontos em conta-corrente em relação a contratos já em curso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se há contradição no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se nota disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão nem argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, o que afasta a caracterização de contradição interna.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso interposto, sem que estejam presentes vícios no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.